Tribunal: TJDFT
Processo: 0744104-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO FORMAÇÃO PRAÇAS. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO DE EXCLUSÃO TORNADO SEM EFEITO. CRITÉRIO TEMPORAL NÃO EXCLUSIVO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O Distrito Federal, ora réu/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o requerido a promover a classificação da autora conforme menção obtida no curso de formação CEFAP Turma 18, ou seja, 9,055.
3. Afirma que a sentença afrontou os princípios da legalidade, isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos, sendo, portanto, inconstitucional. Regra isonomicamente aplicada a todos os candidatos.
4. Afirma que a autora/recorrida não tem o mesmo número de horas, carga horária que os demais servidores regularmente classificados no Curso. Requer a reforma da sentença.
5. A autora, ora autora/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Afirma que a sentença reconheceu apenas o direito a reclassificação no curso, sem, no entanto, garantir a retroação da data de sua promoção para 30/11/2022, data de promoção dos demais cursandos, e os correspondentes efeitos financeiros decorrentes da promoção tardia. Requer a reforma da sentença.
6. Consultando os autos verifico que a autora/recorrida foi incorporada, em 20/12/2021, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para participar do 18o Curso de Formação de Praças – (CFP 2022 – Turma 18).
7. Em 03/05/2022, devido a uma fratura de stress foi afastada das atividades curriculares por 32 dias. Em 12/07/2022 a autora foi desligada do curso e rematriculada na Turma 19. Em novembro/2022 foi reintegrada à sua Turma Originária (Turma 18 do CFP 2022), por ato da própria administração do CFP.
8. No Boletim do CBMDF no 220/2022, tornou-se pública a promoção e a conclusão do Curso de Formação de Praças – CFP 18, no entanto, a autora somente foi promovida em 30/03/2023, ou seja, houve preterição em relação à sua turma, a qual ela foi reintegrada.
9. Nos termos do Art. 52,§ 3o do Regulamento de Preceitos Comuns dos Estabelecimentos de Ensino: (...) Art. 52. As faltas ou atrasos são classificados em: I justificados; II abonados; e III não justificados. (...) §3° Caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-officio.
10. Assim, a autora/recorrida concluiu as atividades remanescentes no mês de MARÇO/2023. A promoção da autora/recorrida na Turma 18 – Remanescente ocorreu em Março/2023 e não em Novembro/2022, com o restante da sua turma.
11. A Lei 12.086/2009 preconiza no seu Art. 71: “Art. 71. Promoção por merecimento é aquela que se baseia: I - na ordem de classificação obtida ao final dos cursos iniciais de cada Quadro; [...]; §1o A ordem de classificação referida no inciso I do caput dar-se-á de forma crescente, a partir do primeiro colocado, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso”.
12. A autora/recorrida foi excluída da Turma Originária, por Ato do Diretor de Ensino do CBMDF, e não conseguiu concluir o curso junto com o restante da sua Turma. No entanto, o ato foi tornado sem efeito e a autora/recorrida concluiu o curso, porém, somente em Março/2023.
13. Verifico que o atraso na conclusão do curso se deu em razão do equívoco da própria administração, não sendo crível que a autora/recorrida seja prejudicada por um erro cometido por terceiro (Administração).
14. Ademais, não houve interrupção do efetivo exercício, a autora/recorrida não deixou de exercer suas atividades, ou seja, o Tema 454/STF foi devidamente observado.
15. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido/Distrito Federal a promover a classificação da autora/recorrente conforme menção obtida no curso de formação CEFAP Turma 18, ou seja, 9,055, devendo realizar o seu enquadramento na Turma 18, com seus efeitos financeiros e promoções subsequentes que já tenham ocorrido ou que venham a ocorrer.
16. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Custas da autora/recorrente recolhidas, ID 55640635/55640636. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
18. Custas réu/recorrente, isenção legal. Condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.